Tribunal: TJSP
Processo: 3002372-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 19o Grupo de Câmaras Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O WRIT IMPETRADO PELA AGRAVANTE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 10, DA LEI NO 12.016/09 – SÚMULA 267, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ao receber a ordem judicial de redirecionamento dos débitos de IPVA, a Agravante com

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O WRIT IMPETRADO PELA AGRAVANTE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 10, DA LEI NO 12.016/09 – SÚMULA 267, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ao receber a ordem judicial de redirecionamento dos débitos de IPVA, a Agravante com base no art. 996, do Código de Processo Civil, estava autorizada a interpor agravo de instrumento e, inapropriadamente, buscou o presente mandado de segurança para obstar o seu cumprimento. Destarte, a hipótese foi de carência da pretensão mandamental porque, ao contrário do que afirma a Agravante, há previsão específica no ordenamento jurídico para a hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Vale dizer, a Impetrante pretendeu utilizar o mandado de segurança como forma substitutiva a` figura recursal adequada, a fim de atacar, como terceira interessada, a ordem judicial. Ademais, a impetração de mandado de segurança contra a decisão passível de recurso de recurso, caracteriza-se como erro inescusável e grosseiro, sendo inadmissível ser sanado o vício pelo princípio da fungibilidade. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROCEDENTE.